Tribunal: TJMT
Processo: 1008937-58.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008937-58.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CLAUDIO DA SILVA - CPF: 129.618.998-85 (APELADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUBSTITUIÇÃO DE PRÓTESE – SEGURADO VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRABALHO COM AMPUTAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO – SUBSTITUIÇÃO DE PRÓTESE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– AFASTADA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NECESSIDADE

DE NOVO APARELHO PARA MANUTENÇÃO DO SEGURADO NO MERCADO DE TRABALHO E QUALIDADE DE VIDA - OBRIGATORIDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fornecimento de prótese pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na espécie e modelo reconhecidos pelo próprio Órgão Técnico da Previdência, é de cunho obrigatório para o INSS no caso concreto, à luz dos artigos 89 e 90 da Lei 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que,

na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
José Claudio da Silva
,
determinou a Autarquia Previdenciária proceder a substituição da prótese ortopédica do Autor, Recorrido, devido à amputação transfemural endoesquelética, cujas espécie e qualidade deverão ser apuradas mediante a necessidade (id. 178556250).

Sustenta, em preliminar, ilegitimidade passiva
ad causam
, porque incumbe ao Sistema Único de Saúde e da Assistência Social o fornecimento de próteses e instrumento que auxiliam a locomoção.

No mérito, alega que o objetivo do art. 89 da Lei 8.213/91 não se resume simplesmente à integração ao mercado de trabalho, ou à habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência para integração à vida comunitária (art. 203, III e IV, Constituição), mas à reintegração ao mercado de trabalho como forma de superação da contingência, o que não ocorre no caso dos autos.

Defende que o teor do art. 90 da Lei 8.213/91 deve ser interpretado em conjunto com o art. 18, § 2o, do mesmo diploma legal, por isso não se pode dizer que os artigos 89 e 90 da Lei 8213/91 impõem a concessão de órteses e próteses a segurados deficientes físicos, independentemente da possibilidade de recuperação da sua capacidade laborativa, porquanto constituiria interpretação ampliativa inconstitucional, já que atribui à Previdência Social atividade que a Constituição determinou fosse abrangida pela Assistência Social e pela Saúde.

Assevera (1) necessidade de obediência a fase procedimental administrativa para fornecimento de próteses pelo INSS, com a participação do Serviço/Seção de Saúde do Trabalhador, do Serviço/Seção de Logística das Gerências Executivas e da PFE-INSS, e o acompanhamento de equipe de Reabilitação Profissional; (2) atendimento ao princípio da reserva do possível, o que justifica a razoável duração dos procedimentos administrativos para tal finalidade; e, (3) violação aos princípios da isonomia e legalidade, ante a existência de fila para atendimento aos Segurados. (id. 178556251).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 178556254).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 183979679).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, contra sentença que
determinou a Autarquia Previdenciária proceder a substituição da prótese ortopédica do Autor, Recorrido, devido à amputação transfemural endoesquelética, cujas espécie e qualidade deverão ser apuradas mediante a necessidade (id. 178556250).

Consta que a
Ação de Obrigação de Fazer
, proposta
por
José Claudio da Silva
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa a substituição da prótese ortopédica que faz uso por ter sofrido acidente de trabalho, que o levou à imputação parcial do membro inferior direito em 22/01/1987, porque já está muito desgastada, sem possibilidade de manutenção, notadamente pelo fato das trocas regulares de darem a cada 4 (quatro) anos.

Narra que não obteve êxito no pedido administrativo, já que a Autarquia Previdenciária informou não ter a prótese em estoque e nem licitação em aberto para aquisição de tal objeto (id. 178556250).

D
istribuída na 2a Vara JEF da Subseção Judiciária de Rondonópolis-MT, adveio
decisão monocrática que, declinou da competência em razão da matéria, determinou a remessa dos autos a esta Corte Estadual.

O magistrado singular, após analisar o laudo pericial, julgou procedente o pedido postulado na inicial (id.
id. 178556250
):

“(...)
Fundamento e decido.

Com efeito, é certo que o presente feito comporta julgamento, porquanto realizada a perícia médica judicial.

Em análise às circunstâncias e elementos que envolvem o caso concreto, tenho que razão assiste ao autor.

Pois bem.

Analisando o extrato CNIS em anexo, verifico que o autor é beneficiário do auxílio-acidente NB 084.042.486-8, desde 07/02/1991.

Esta informação aliada à narrativa da inicial conduz à conclusão de que o acidente que culminou na amputação da perna direita do demandante ocorreu no exercício do trabalho, configurando, assim, acidente de trabalho.

A teor do que dispõe o art. 89 da Lei Federal 8.213/1991
,
a habilitação e reabilitação profissional e social será devida ao beneficiário que se encontre incapacidade parcial ou totalmente para o trabalho a fim de garantir a sua reeducação e readaptação profissional e social para participar do mercado de trabalho e de sua vida social

Estabelece, ainda, o parágrafo único em conjunto com a alínea “b” do referido dispositivo legal que a reabilitação profissional inclui a substituição de prótese em caso de desgaste pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário.

Vejamos o disposto na norma federal supracitada:

Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.

Parágrafo único. A reabilitação profissional compreende:

a) o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para locomoção quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e profissional;

b) a reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário;

Conforme preleciona ainda o art. 90, do referido diploma legal, a substituição da prótese desgastada é devida em caráter obrigatório aos segurados, cito adiante:

Art. 90. A prestação de que trata o artigo anterior é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados e, na medida das possibilidades do órgão da Previdência Social, aos seus dependentes.

No que atine à superveniência de moléstia incapacitante para exercício de qualquer atividade e o seu caráter permanente, tais requisitos encontram-se presentes na perícia médica realizada bem como dos documentos médicos carreados à inicial, o que, somado às condições pessoais da parte autora, torna cristalino o direito a reabilitação profissional e social.

Como se vê do laudo pericial, o perito concluiu que o demandante possui incapacidade para o trabalho e necessita de uma nova prótese (ID. 71244677 e 99795317):

“(...) 2- Entrevista

AUTOR COM AMPUTAÇÃO DE PERNA DIREITA EM NÍVEL DE QUADRIL, COM USO DE PRÓTESE TOTAL NA MESMA (...)

3. Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R: AMPUTAÇÃO DE PERNA DIR CID S78.1 (...)

7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

R: AMPUTAÇÃO DE PERNA DIR COM USO DE PRÓTESE

9. A doença é passível de cura total ou parcial?

R: NÃO

18.A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: DEFINITIVA (...)

4- Conclusão

AUTOR COM AMPUTAÇÃO DE PERNA DIREITA POR ACIDENTE DE

TRABALHO COM LIMITAÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DE CAPACIDADE LABORAL. NECESSÁRIO USO DE PRÓTESE PARA MELHORAR QUALIDADE DE VIDA.”

“(...) HÁ NECESSIDADE SIM DE UMA NOVA PRÓTESE VISTO QUE DECORRE DE PRÓTESE ANTIGA. DEVIDO AS ALTERAÇÕES FISIOPATOLÓGICAS OCORRIDAS NESSE PERÍODO É NECESSÁRIA UMA PRÓTESE ANATOMICAMENTE ADAPTADA A ATUAL CONDIÇÃO DO AUTOR, PARA NÃO OCASIONAR LESÕES EM AREA DE CONTATO.”

Logo, em se tratando de incapacidade parcial e definitiva para exercer atividade laboral deve ser garantido o direito à reabilitação profissional e social em favor da parte autora, seja no fornecimento, reparação ou substituição de prótese.

Por conseguinte, a parte autora faz
jus
a substituição da prótese por uma nova, tendo em vista que a atual se encontra desgastada pelo uso normal, a fim de que forneça ao autor a (re)adaptação profissional e social para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.

Portanto, verifica-se que das provas carreadas aos autos, bem como das respostas do laudo médico pericial, comprovada a necessidade de substituição da prótese por uma nova.

Dispositivo

Ante o exposto,
julgo procedentes os pedidos iniciais
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
na obrigação de dar ao autor
JOSÉ CLAUDIO DA SILVA
nova prótese ortopédica para amputação transfemural endoesquelética, a fim de substituição da prótese da parte autora, cuja espécie e qualidade deverão ser apuradas mediante a necessidade da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 9(...)”

Irresignada, a Autarquia Previdenciária alega, em preliminar, ilegitimidade passiva
ad causam.
No mérito, em síntese,

(1) que somente tem obrigação de fornecer prótese aqueles que se encontram no procedimento de reabilitação profissional; (2)

necessidade de atendimento à fase procedimental administrativa para fornecimento de próteses pelo INSS, com a participação do Serviço/Seção de Saúde do Trabalhador, do Serviço/Seção de Logística das Gerências Executivas e da PFE-INSS, e o acompanhamento de equipe de Reabilitação Profissional; (3) violação do princípio da reserva do possível; e, (5) ofensa aos princípios da isonomia e legalidade, ante a existência de fila.

De início, saliento que
a
preliminar de ilegitimidade passiva
levantada pela Autarquia Previdenciária se confunde com o mérito e será conjuntamente analisada.

A prova revela que o Segurado, Recorrido, foi beneficiário do Auxílio-Acidente
NB 084.042.486-8 desde 07/02/1991,
em decorrência de acidente de trabalho, que resultou na imputação parcial do membro inferior direito até o joelho, com necessidade de uso de prótese (ids. 178556215, 178556218 e
178556245
).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, é inconteste acerca do acidente de trabalho e da necessidade de substituição da prótese (ids. 178556236 e178556245):

2- Entrevista

AUTOR COM AMPUTAÇÃO DE PERNA DIREITA EM NÍVEL DE QUADRIL, COM USO DE PRÓTESE TOTAL NA MESMA (...)

3. Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R: AMPUTAÇÃO DE PERNA DIR CID S78.1 (...)

7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

R: AMPUTAÇÃO DE PERNA DIR COM USO DE PRÓTESE

9. A doença é passível de cura total ou parcial?

R: NÃO

18.A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: DEFINITIVA (...)

4- Conclusão

AUTOR COM AMPUTAÇÃO DE PERNA DIREITA POR ACIDENTE DE TRABALHO COM LIMITAÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DE CAPACIDADE LABORAL. NECESSÁRIO USO DE PRÓTESE PARA MELHORAR QUALIDADE DE VIDA
.”

“(...)
HÁ NECESSIDADE SIM DE UMA NOVA PRÓTESE VISTO QUE DECORRE DE PRÓTESE ANTIGA. DEVIDO AS ALTERAÇÕES FISIOPATOLÓGICAS OCORRIDAS NESSE PERÍODO É NECESSÁRIA UMA PRÓTESE ANATOMICAMENTE ADAPTADA A ATUAL CONDIÇÃO DO AUTOR, PARA NÃO OCASIONAR LESÕES EM AREA DE CONTATO
.” (Destaquei)

Consta declaração de médico particular, bem como fotos, de que a prótese utilizada atualmente pelo Segurado, Recorrido, necessita ser substituída por estar quebrada (ids. 178556215 e

178556217).

Os artigos 89 e 90 da Lei 8.213/91 dispõem que:

“Art. 89.
A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive
.

Parágrafo único.
A reabilitação profissional compreende:

a) o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para locomoção quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à

habilitação e reabilitação social e profissional;

b)
a reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário;

Art. 90. A prestação de que trata o artigo anterior é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados e, na medida das possibilidades do órgão da Previdência Social, aos seus dependentes”
(Destaquei).

Logo, à luz dos citados dispositivos legais, é dever da Autarquia Previdenciária, Recorrente, o fornecimento de aparelho de prótese ou qualquer outro equipamento necessário à locomoção do segurado incapacitado, inclusive aposentado, quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso, bem como para a habilitação e reabilitação social e profissional.

Não resta dúvidas de que o ônus decorrente da habilitação/reabilitação do inapto incumbe à Previdência Social, Recorrente, e visa reabilitá-lo não apenas profissionalmente, mas também socialmente, a fim de participar do contexto em que vive,

Portanto, não prospera a alegação no sentido de que a Autarquia Previdenciária não está obrigada a fornecer prótese e/ou substituí-la ao Segurado, Recorrido, que sofreu acidente de trabalho e necessita para sua manutenção no mercado de trabalho, bem como para melhor qualidade de vida.

Como bem assinalou o magistrado na sentença recorrida:
“(...)
a parte autora faz jus a substituição da prótese por uma nova, tendo em vista que a atual se encontra desgastada pelo uso normal, a fim de que forneça ao autor a (re)adaptação profissional e social para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.

Portanto, verifica-se que das provas carreadas aos autos, bem como das respostas do laudo médico pericial, comprovada a necessidade de substituição da prótese por uma nova.(...)”

Nesse contexto, presentes os pressupostos fáticos e legais, de rigor o fornecimento pela Autarquia Previdenciária, Recorrente, da prótese ao Autor, Recorrido, como assentado pelo julgado singular.

Não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PRÓTESE A SEGURADO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO NA ESPÉCIE. AÇÃO SUFICIENTEMENTE MADURA PARA A PRONTA RESOLUÇÃO DO SEU MÉRITO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO.
LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO LEGALMENTE IMPOSTA À AUTARQUIA EM FORNECER, SUBSTITUIR E REPARAR PRÓTESES DOS SEGURADOS. MULTA COERCITIVA MANTIDA. DECISÃO CONFIRMADA
. (...) 3.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PREVIDENCIÁRIO. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) É O ENTE RESPONSÁVEL PELA HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIAL DE SEGURADOS INAPTOS PARA O TRABALHO, INCUMBINDO-LHE, INCLUSIVE, PROMOVER O FORNECIMENTO, O REPARO OU A SUBSTITUIÇÃO DE PRÓTESES E ÓRTESES DE BENEFICIÁRIOS QUE PRECISEM DESSES APARELHOS PARA VIVEREM DIGNAMENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 89, PARÁGRAFO ÚNICO, ALÍNEAS A E B, DA LEI No 8.213/91 E 136, § 1o E 137, § 2o, DO DECRETO No 3.048/99. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. PREFACIAL REJEITADA. 4. FORNECIMENTO DE PRÓTESE A SEGURADO DA PREVIDÊNCIA. CASO CONCRETO EM QUE DEMONSTRADAA
NECESSIDADE REAL DA PARTE AUTORA EM OBTER A SUBSTITUIÇÃO DE SUA PRÓTESE DE MEMBRO INFERIOR PARA A REGULAR CONDUÇÃO DE SUA VIDA DIÁRIA E A SUA CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL DE MANEIRA DIGNA E EFICAZ
. DEVER INAFASTÁVEL DA AUTARQUIA DE REALIZAR OS REPAROS E AS SUBSTITUIÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DE SEGURADOS QUANDO VERIFICADO O DESGASTE NATURAL DOS SEUS APARELHOS OU QUANDO HOUVER OCORRÊNCIAS ESTRANHAS À VONTADE DESSES BENEFICIÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. 5. MULTA COMINATÓRIA. É PERFEITAMENTE POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE “ASTREINTES” QUANDO SE ESTÁ DIANTE DE UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER A SER CUMPRIDA EM PRAZO DETERMINADO, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 537 DO VIGENTE CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADEMAIS, NÃO É PRÉ-REQUISITO À FIXAÇÃO DA MULTA COERCITIVA O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU A RECALCITRÂNCIA DA PARTE DESTINATÁRIA DA ORDEM JUDICIAL. CASO CONCRETO EM QUE TAMBÉM SE MOSTRA RAZOÁVEL O VALOR CONSOLIDADO A TÍTULO DE "ASTREINTES", NOTADAMENTE EM VIRTUDE DA RELEVANTE FINALIDADE SOCIAL DA OBRIGAÇÃO A SER SATISFEITA. RECURSO DESPROVIDO NO PONTO. PRELIMINARES AFASTADAS. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 50000546420158210010, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 28-06-2023)

ACIDENTÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURADO VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRABALHO COM AMPUTAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO - SUBSTITUIÇÃO DA PRÓTESE - OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO PELO INSS
. "O fornecimento de prótese pelo INSS, na espécie e modelo reconhecidos pelo próprio Órgão Técnico da Previdência, é de cunho obrigatório para o INSS no caso concreto, à luz dos artigos 89 e 90 da Lei 8.213/91". (TJSP; Apelação Cível 0008322-44.2010.8.26.0362; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi Guaçu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2023; Data de Registro: 02/02/2023)

ACIDENTE DO TRABALHO. HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL. FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE PRÓTESE. OBRIGATORIEDADE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. NECESSIDADE DO EQUIPAMENTO PARA PROPICIAR AO SEGURADO, EMBORA APOSENTADO POR INVALIDEZ, MELHORES CONDIÇÕES, INCLUSIVE, SOCIAIS. OBSERVÂNCIA DO ART. 89 E ART. 90 DA LEI No 8.213/91. ACIDENTE DO TRABALHO. AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA NO TERÇO MÉDIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO
. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR DA BENESSE INDEVIDO. ART. 45 DA LEI No 8.213/91. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE TERCEIRA PESSOA. ACIDENTE DO TRABALHO. AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA NO TERÇO MÉDIO. CONCESSÃO DE PRÓTESE. NECESSIDADE PARA A REABILITAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO PELA AUTARQUIA, NOS TERMOS DOS ARTS. 89 E 90 DA LEI No 8.213/91, AINDA QUE APOSENTADO O AUTOR. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGATORIEDADE. APELOS DO AUTOR, DO INSS E DE OFÍCIO IMPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 0000028-45.2012.8.26.0196; Relator (a): Valdecir José do Nascimento; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Franca - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2014; Data de Registro: 30/09/2014)

Não merece retoques a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023